Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725258-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, SIDNEI RIBEIRO BUSTAMANTE, JOSE MANOEL MATTOS BUSTAMANTE, ANA PAULA BUSTAMANTE DE GODOY, JESSIKA BUSTAMANTE DE LIMA, ANTONIO BADANAI, ARIOVALDO DE GODOY, SOLANGE RIBEIRO BUSTAMANTE, SERGIO RIBEIRO BUSTAMANTE, ADILSON MATTOS BUSTAMANTE, ALEXANDRE BUSTAMANTE DE GODOY, ANDREIA BUSTAMANTE DE GODOY DE CASTRO, ANDRE BUSTAMANTE RUBIO, ORLANDO MATOS BUSTAMANTE SOBRINHO, ESMERALDA EUNICE BUSTAMANTE CADENA, ANDERSON BUSTAMANTE DE GODOY EMBARGADO: SOLANGE RIBEIRO BUSTAMANTE, SERGIO RIBEIRO BUSTAMANTE, SIDNEI RIBEIRO BUSTAMANTE, ARIOVALDO DE GODOY, ANDREIA BUSTAMANTE DE GODOY DE CASTRO, ALEXANDRE BUSTAMANTE DE GODOY, ANDERSON BUSTAMANTE DE GODOY, ANA PAULA BUSTAMANTE DE GODOY, ANTONIO BADANAI, JESSIKA BUSTAMANTE DE LIMA, ANDRE BUSTAMANTE RUBIO, ESMERALDA EUNICE BUSTAMANTE CADENA, ORLANDO MATOS BUSTAMANTE SOBRINHO, ADILSON MATTOS BUSTAMANTE, JOSE MANOEL MATTOS BUSTAMANTE, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se os embargados para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (IDs 63342535 e 63093101). Brasília, 30 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora